Tribunal: TJDFT
Processo: 0751604-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO DO ADOLESCENTE. DESIGNAÇÃO DE NOVO ATO. AUDIÊNCIA UNA. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DAS CORTES SUPERIORES. INTERROGATÓRIO COMO ÚLTIMO ATO DA INSTRUÇÃO NOS MOLDES DO PROCESSO PENAL APLICADO AO ADULTO. SUPRESSÃO DE GARANTIAS E DIREITOS. IRRESIGNAÇÃO JÁ MANIFESTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. MESMA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA JULGADO NA MESMA ASSENTADA.
1. A defesa de crianças e adolescentes exercida pelo Ministério Público, na qualidade de um dos autores do sistema de garantia dos direitos previstos na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, torna prejudicado o recurso interposto pela Defensoria Pública contra a mesma decisão e que apresenta mesma causa de pedir e pedido.
2. Hipótese em que os recursos estão associados e foram julgados na mesma assentada.
3. Recurso prejudicado.